Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742630-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DE CASTRO COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 52230360) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da preclusão e supressão de instância. Em suas razões recursais (ID 52551318), o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no decisum. Argumenta a não ocorrência de preclusão temporal quanto à tese de inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária para o título judicial exequendo, pois a decisão que versou sobre a matéria não decidiu, acolhendo ou rejeitando, a impugnação apresentada pelo devedor. Ademais, por se tratar de tese com efeito vinculante, constituiria matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Igual argumentação deduz em relação ao pleito de ilegitimidade ativa para os agravados proporem a execução na origem. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para, conhecendo do recurso de agravo de instrumento, deferir o pedido de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece do vício de omissão apontado, tampouco contradição. Com efeito, a decisão recorrida enfrentou exaustivamente as matérias devolvidas no recurso de agravo de instrumento, analisando todas as circunstâncias relevantes alegadas pela parte e realizando cotejo analítico com os autos de referência na origem, para concluir pelo não conhecimento da irresignação diante da preclusão temporal e da supressão de instância. Importa registrar, no que atine à alegação de necessidade de apreciação das matérias de ordem pública, ter constado expressamente no decisum a seguinte consideração: Registre-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível a submissão prévia ao Juízo de origem para que a instância revisora possa apreciá-la em grau recursal. Assim, não há falar em omissão. É válido frisar, ademais, que, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, “(...) o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.” (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021). Acerca da contradição, importa esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[2], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[3], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Das razões deduzidas pelo embargante, não se depreende a demonstração de qualquer contradição interna que enseje correção pela via eleita. Observa-se, em verdade, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto, buscando fazer prevalecer o seu entendimento particular sobre a questão. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [3]Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250